Tribunal: TJBA
Processo: 8033733-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033733-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO AGAPE

Advogado(s)
:
CHARLES NOERENBERG, ALCIMOR AGUIAR ROCHA NETO, FRANCISCO ERICO CARVALHO SILVEIRA, GILVANDO FURTADO DE FIGUEIREDO JUNIOR, MARIO MARRATHMA LOPES DE OLIVEIRA, MATHEUS ANDRADE BRAGA, GUSTAVO REBELO DE CAMPOS, LIANGE CARVALHO ROCHA PORTELA, MARIANA DA COSTA CAVALCANTE, TAYNARA SILVA COSTA

AGRAVADO: OI MOVEL S.A. e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REDUZ A MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA VERIFICADA. PONDERAÇÃO COM O GRAU DE RESISTÊNCIA DO DEVEDOR E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DEVER DE MITIGAR OS DANOS. SUBMISSÃO DO CRÉDITO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVANTE. NATUREZA CONCURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. A astreinte possui caráter inibitório e objetiva compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer determinada judicialmente, sendo autorizada sua redução quando se constata sua desproporcionalidade, conforme preceitua o art. 537 § 1º, do CPC.

2. No caso vertente, conquanto manifesto o descumprimento da ordem judicial pela agravada/executada, a multa diária cobrada pelo exequente, no valor R$ 2.133.281,96 (dois milhões cento e trinta e três mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos) é exorbitante e desproporcional, considerando as peculiaridades do processo, em especial o desatendimento do dever do credor de mitigar suas perdas (
duty to mitigate the loss),
de modo que deve ser prestigiada a decisão que a reduziu para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

3. A origem do crédito executado decorre de fatos ocorridos no ano de 2006, anterior ao pedido de recuperação judicial da agravada, ocorrido em 2016, quando a constrição judicial realizada nos autos originários sequer havia ocorrido.

4. Diante disso, tendo o fato gerador do crédito da autora ocorrido em data anterior ao pedido de recuperação judicial da agravante, indiscutível ostentar natureza concursal e, como tal, deve se sujeitar aos efeitos do plano de recuperação judicial.

5. Conforme orientação jurisprudencial do STJ "
resultando a obrigação de fato anterior ao pedido de recuperação, a ação de conhecimento somente deve prosseguir no juízo próprio até a formação do título. Ocorrido tal fato, não tendo transitado em julgado a recuperação judicial, o crédito deverá ser habilitado no quadro geral de credores.
"(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1878985 DF 2020/0141823-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8033733-63.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante ASSOCIACAO AGAPE e como agravada OI MOVEL S.A. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator